Tribunal: TJMT
Processo: 1026365-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026365-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALMIR LUCAS GOMES DE SOUZA - CPF: 039.856.281-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRESSÃO FÍSICA A OUTRO REEDUCANDO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal por reeducando em face de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que homologou o
Procedimento Administrativo Disciplinar n.o 001/2025
, reconhecendo a prática de falta grave consistente em agressão a outro detento, com a consequente
revogação de 1/3 dos dias remidos
e
alteração da data-base
para obtenção de novos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se há provas suficientes para o reconhecimento da falta grave;
(ii)
se a conduta do agravante está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; e
(iii)
se a fração de 1/3 de perda dos dias remidos é proporcional à gravidade da falta e ao histórico disciplinar do reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão reconhece que o PAD foi regularmente instaurado e conduzido, com observância do contraditório e ampla defesa, inclusive com atuação da Defensoria Pública, sendo idôneas as provas produzidas

4.

A conclusão da comissão disciplinar, ratificada pelo Juízo da execução, baseou-se em provas idôneas, especialmente nas imagens do circuito interno de segurança e nos depoimentos dos agentes penitenciários, que indicam ter o agravante iniciado a agressão física contra outro detento, configurando subversão da ordem prisional (LEP, art. 50, I).

5.

A alegação de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que não se comprovou agressão atual ou iminente, tampouco o uso moderado dos meios necessários. As provas demonstram que o agravante deflagrou o conflito, afastando a incidência do art. 25 do CP.

6.

A perda de 1/3 dos dias remidos encontra respaldo no art. 127 da LEP, diante da gravidade concreta da falta e da reiteração de condutas indisciplinadas, o que demonstra inadequação à disciplina carcerária e justifica a aplicação da sanção máxima, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 921.374/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/04/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1.

A regularidade do procedimento administrativo disciplinar e a existência de provas idôneas autorizam o reconhecimento da falta grave por subversão da ordem prisional. 2.

A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente e reação proporcional; inexistentes tais requisitos, é inaplicável ao caso. 3. A perda de até 1/3 dos dias remidos, quando devidamente fundamentada na gravidade da falta e na reincidência disciplinar, atende ao princípio da proporcionalidade”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, arts. 41, X; 50, I; 57; 118, I; 127; CP, art. 25; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 921.374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2025; TJ-PE, ApCrim n. 0062857-12.2015.8.17.0001, Rel. Des. Evandro Sérgio N. M. Melo, j. 06/09/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

VALMIR LUCAS GOMES DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
VALMIR LUCAS GOMES DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT nos autos do processo de execução penal n.o 0002487-10.2017.8.11.0019, que
homologou
o Procedimento Administrativo Disciplinar n.o 001/2025 e, na sequência,
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave
, consistente na subversão da ordem e disciplina do estabelecimento prisional, determinando a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios.

Nas razões recursais vistas no ID 305055396, o recorrente pugna pelo
não reconhecimento da falta grave
, sob o viés de
ausência de provas robustas
quanto à sua participação nos fatos apurados, a demandar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, por meio da
excludente de ilicitude da legítima defesa
, mencionando que a reação se deu em face de ameaça atual e iminente perpetrada pelo outro interno, com consequente restabelecimento da data-base anteriormente vigente para obtenção de benefícios. Em sendo mantida a falta grave,
requer a redução da fração de perda dos dias remidos para o patamar mínimo legal
e, alternativamente,
a aplicação da pena de

advertência
, à luz do princípio proporcionalidade.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 305055398, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 305055399.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 315828878, opinou pelo
desprovimento
do agravo
, por entender escorreitos os termos da decisão impugnada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Verifica-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória, que o recorrente
VALMIR LUCAS GOMES DE SOUZA
cumpre pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, atualmente em regime fechado, em razão de uma única condenação, proferida nos autos da ação penal n.
0001050-02.2015.8.11.0019
, na qual foi condenado pela prática de
homicídio qualificado
, cujo trânsito em julgado se materializou em 18/05/2017.

Depreende-se dos autos que, em 26/05/2025, sobreveio a juntada de cópia do
Processo Administrativo Disciplinar
[SEJUS-PRO-2025/03978.01], instaurado para
apuração de possível falta grave
cometida pelo ora recorrente, pois, em 28 de março de 2025, durante o horário do banho de sol, este teria desferido um soco no rosto do detento
Bruno Eduardo
, ato que deu início a agressões coletivas, cessadas apenas com a intervenção dos agentes estatais (ID 305057852 - Pág. 11).

No âmbito administrativo, o Diretor da Unidade Prisional
homologou
a manifestação final da Comissão Disciplinar de Segurança (ID 305057852 - Pág. 59),
reconhecendo que o recorrente praticou falta grave
, consistente em
conduta voltada à subversão da ordem ou da disciplina no âmbito da unidade prisional
, nos termos do art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal. Por corolário,
reclassificou a conduta do reeducando no âmbito prisional, classificando-a como má
, pelo período de dois anos, assim como
sugeriu
ao Juízo da Execução Penal a homologação da decisão, mediante aplicação das sanções previstas no art. 41, inciso X (suspensão do direito de visita), c/c art. 118, inciso I (regressão do regime), ambos da Lei de Execução Penal, além da alteração da data-base para obtenção de novos benefícios (ID 305057852 - Pág. 67).

A seu turno, em 14/07/2025, o magistrado
a quo
inferiu a regularidade do procedimento e a presença de provas suficientes acerca da prática da falta grave
, razão pela qual
homologou o procedimento administrativo
, impondo ao recorrente a
perda de 1/3 dos dias remidos
e a
modificação da data-base para a obtenção de novos benefícios
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Analisando detidamente o processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da sanção ao apenado, verifico que foram observados todos os preceitos legais, especialmente o devido processo legal e a ampla defesa. Vejamos.

Instaurado o processo administrativo, procedeu-se à citação do reeducando, com ciência do teor do Termo de Instalação, Compromisso e Deliberação do Conselho Disciplinar, para apresentação de defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública, que apresentou defesa técnica.

Concluído regularmente o processo, a Comissão Disciplinar reconheceu a prática da falta grave e propôs a aplicação da sanção, parecer que foi devidamente acolhido e homologado pelo diretor do estabelecimento prisional.

Diante disso, restando demonstrada a regularidade do procedimento e a existência de provas suficientes,
homologo
o procedimento administrativo disciplinar.

(...)

Resta, portanto, analisar a possibilidade de revogação dos dias remidos.

Conforme o art. 127 da Lei 7.210/90, com redação dada pela Lei 12.433/2011:

“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”

O art. 57 da mesma Lei, por sua vez, dispõe:

“Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.

Sobre o tema, destacado julgado da Corte Superior de Justiça (STJ):

(...)

Diante disso, entendo adequada a
revogação de 1/3 dos dias remidos
, com
reinício da contagem
a partir da data da infração.

Isso porque, o apenado,
além de ter cometido a falta grave em comento, subvertendo a ordem no sistema prisional, agredindo outro reeducando, já havia recentemente incorrido em outra falta grave, a qual motivou a regressão ao regime fechado e a perda de 1/6 dos dias remidos
(ref. 209.1).

Tal reincidência demonstra
inadequação à disciplina carcerária
e
desrespeito reiterado às normas de convivência prisional
, o que justifica a aplicação da sanção máxima prevista no art. 127 da LEP, como medida necessária à manutenção da ordem prisional e à finalidade ressocializadora da pena.

Ante o exposto, com fundamento no art. 127 da LEP,
revogo 1/3 (um terço) dos dias remidos
do reeducando
Valmir Lucas Gomes de Souza
, fixando como
nova data-base
a da infração disciplinar, a saber:
28/03/2025.

(
sic
– ID 305057852 - Pág. 99 e ss.) – Destaquei.

Nesse contexto, o recorrente exsurge inconformada, nos termos relatados, passando-se à análise das pretensões recursais.

1. DA REFORMA DA DECISÃO, A FIM DE QUE NÃO SEJA RECONHECIDA A PRÁTICA DA FALTA GRAVE:

A defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório para o reconhecimento de falta grave, sobretudo porque as
imagens do circuito de segurança retratam um tumulto generalizado, sem permitir a individualização precisa da conduta do apenado, possibilitando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Sem razão
, contudo.

Da atenta análise dos autos, verifica-se que a falta grave foi apurada por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar, o qual foi conduzido com estrita observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque foi assegurada ao ora recorrente a assistência da Defensoria Pública, a responsável por apresentar defesa escrita no curso do procedimento e por participar da audiência realizada para a produção de prova oral.

Especificamente no tocante à ausência de provas para o reconhecimento da falta grave, dessume-se que a conclusão acerca da prática da falta grave não se baseou em meras conjecturas, mas em um conjunto coeso de provas, composto pela análise das imagens do circuito interno de monitoramento existente na unidade prisional, bem como pelo relato de agente público, os quais constituem prova idônea para o convencimento do magistrado, por serem revestidos de fé pública.

Tais elementos, conforme delimitado pela Comissão Disciplinar e pelo magistrado
a quo,
são suficientes para demonstrar que o agravante deflagrou o conflito físico contra outro detento, desferindo os primeiros golpes, o que caracteriza, de forma inequívoca, a sua responsabilidade pela subversão da ordem interna do estabelecimento prisional.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto da Manifestação Final da Comissão Disciplinar da Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos,
in verbis
:

“(...) Nas imagens das câmeras 10 e 12 é perfeitamente possível visualizar o recuperando Bruno Eduardo conversando com Valmir Lucas Gomes de Souza, que está sentado ao lado de Wender Batista, este sentado ao lado de João Victor e os irmãos Gustavo Rocha de Jesus e Otavio Rocha de Jesus, acompanham a conversa de perto,
às 14:48:22 o recuperando Valmir Lucas Gomes de Souza se levanta contra Bruno tentando acertar um soco no rosto deste, de imediato os demais recuperandos entram na confusão para agredir o recluso Bruno Eduardo.

“(...) A testemunha
Ricardo Custódio dos Santos
, em depoimento, afirmou que “
no dia ocorrendo o banho de sol tranquilamente, após gritaria, nós tivemos pela câmera né tava acontecendo o evento lá né, o
Bruno estava sendo atacado lá
, ai pegamos os materiais né a calibre 12 espingarda subimos na galeria
ai eu vi né que o Bruno tava sendo atacado
, tacando litros, pontapés e socos, foram efetuados alguns disparos de advertência para cessar a agressão
. A defensoria questionou a testemunha se ele sabia os motivos que teriam levado a esses fatos, e a testemunha respondeu que “
o motivo que a gente ficou sabendo de imediato foi que ele não queria acatar a ordem dos que comandam ali dentro que seriam os faccionados
né e ele como não é faccionado
ele não quer aceitar as ordens né entendeu, então eles né queriam agredi-lo devido a isso, entendeu
”
(
sic
– ID 305057852 - Pág. 60) – Destaquei.
Parte superior do formulário

Verifica-se que a alegação defensiva, no sentido de que as imagens não permitiram a identificação inequívoca das condutas realizadas durante o tumulto, foi devidamente analisada e rejeitada pelas instâncias competentes, restando esclarecido que o recorrente foi quem iniciou a briga contra o detento
Bruno Eduardo Ferreira da Costa
, a qual, sem maiores delongas, tornou-se generalizada, com envolvimento de diversos detentos.

É dizer, portanto, que não se está diante de uma situação de dúvida relevante ou lacuna probatória sobre o cometimento de falta grave pelo recorrente, mas sim de convicção racional formada com base em
provas válidas e idôneas
, submetidas ao crivo da defesa técnica, apreciadas pela comissão disciplinar, ratificadas pela direção do estabelecimento prisional e homologadas pelo Juízo da Execução Penal em decisão devidamente fundamentada.

Incabível
, portanto, afastar o reconhecimento da falta grave, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à
pretensão subsidiária
, relativa ao não reconhecimento da falta grave, em razão da atuação em legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, uma vez que o detento
Bruno Eduardo
portava arma artesanal e apresentava comportamento ameaçador; da detida análise dos autos, conclui-se, mais uma vez, que a pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o reconhecimento da legítima defesa exige a demonstração cumulativa dos seguintes elementos:
(i)
agressão injusta;
(ii)
atual ou iminente;
(iii)
contra direito próprio ou alheio;
(iv)
reação com os meios necessários; e
(v)
uso moderado dos meios empregados.

No caso concreto, a dinâmica dos fatos, tal como apurada no PAD e documentada pelas imagens do circuito interno,
afasta qualquer cenário de reação defensiva proporcional
e não revela qualquer indício concreto de que o agravante tenha agido para proteger a si ou a terceiro de agressão atual, iminente e injusta. Ao contrário, o conjunto probatório converge para indicar que foi o
próprio agravante quem deu início ao entrevero físico
, incorrendo em conduta totalmente incompatível com a legítima defesa.

Outrossim, denota-se que
a
alegação defensiva no sentido de que o detento
Bruno Eduardo
possuía arma artesanal embaixo da camiseta não ressaiu satisfatoriamente comprovada nos autos, ônus que competia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Com efeito,
incabível
o reconhecimento da legítima defesa, conclusão que se ampara na jurisprudência em destaque:

“(...) 3. De acordo com o artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. No presente caso,
não há provas de que a vítima estava armada ou representava uma ameaça iminente ao apelante, conforme corroborado pelo depoimento da testemunha e confissão do réu
.”
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00628571220158170001, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 06/09/2024, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo 2a CCRIM) – Destaquei.

Mantém-se
, portanto, o reconhecimento da falta grave, nos termos da decisão impugnada.

2. DA READEQUAÇÃO DA SANÇÃO APLICADA:

Neste ponto, a defesa aduz que a sanção aplicada pelo cometimento da falta grave não detém fundamentação suficiente, mencionando, ademais, que a escolha se mostra desproporcional ao fato perpetrado.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, o art. 127 da Lei de Execução Penal dispõe que
“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”
.

Ademais, o art. 57 do mesmo diploma estabelece que
“
Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.

No caso em análise, verifica-se que a imposição da perda máxima dos dias remidos fundamenta-se na
gravidade da conduta perpetrada
— agressão física e subversão da ordem prisional — e, precipuamente, na
contumácia do recorrente
na prática de falta grave durante a execução penal, haja vista que, conforme consta nos autos, já lhe foram impostas a regressão regimental e a exclusão de 1/6 dos dias remidos.

Como é cediço, a reiteração de faltas no curso da execução penal evidencia a inobservância do reeducando às ordens judiciais que lhe são dirigidas e a resistência às normas básicas de convivência intramuros, justificando, no presente momento, a adoção de resposta sancionatória mais severa.

Nesse cenário, a aplicação da fração máxima não se revela desproporcional; ao contrário, apresenta-se como medida necessária e adequada aos fins de reprovação e prevenção, sinalizando ao reeducando que a persistência na indisciplina acarreta consequências progressivamente mais gravosas.

Destarte, com respaldo no art. 127 da Lei de Execução Penal, e observados os critérios previstos no art. 57 do mesmo diploma legal, mostra-se adequada e necessária a imposição da perda máxima dos dias remidos, medida que ressai amparada na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) III. Razões de decidir

(...) 7. A
perda
de
1/3
dos
dias remidos
foi fundamentada na gravidade concreta da
falta grave
cometida, em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ e os critérios do art. 57 da Lei de Execução Penal. (...) Tese de julgamento: (...) " 2.
A perda de dias remidos pode ser fixada em até 1/3, desde que fundamentada na gravidade da falta e no histórico do apenado.
”
(STJ - AgRg no HC n. 921.374/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025) – Destaquei.

Mantem-se
, portanto, a decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
VALMIR LUCAS GOMES DE SOUZA
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT nos autos do PEP n.o 0002487-10.2017.8.11.0019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025